Tribunal: TJBA
Processo: 8022497-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022497-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: IVANILDE IRACEMA DIAS LAGO

Advogado(s)
:
PAULO MAURICIO AMADO DE CARVALHO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE DEFERIU GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE VALORES. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Camaçari contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, nos autos de execução fiscal movida contra
Ivanilde
Iracema Dias Lago, deferiu o desbloqueio de valores apreendidos via SISBAJUD e concedeu os benefícios da justiça gratuita à executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra a decisão que concede os benefícios da justiça gratuita; (
ii
) estabelecer se é válida a decisão que determinou o desbloqueio de valores com fundamento na impenhorabilidade de numerário inferior a 40 salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que defere os benefícios da justiça gratuita não está prevista no rol taxativo do
art
. 1.015 do CPC, o qual admite agravo de instrumento apenas quando se tratar de rejeição do pedido ou acolhimento de sua revogação, não sendo cabível interpretação extensiva para admitir o recurso nessa hipótese.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que valores inferiores a 40 salários mínimos, ainda que depositados em conta corrente, são impenhoráveis, nos termos do
art
. 833, X, do CPC.

Caracterizada, portanto,
a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, o que justifica a manutenção da decisão de desbloqueio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que defere os benefícios da justiça gratuita não é agravável por ausência de previsão no rol do
art
. 1.015 do CPC.

É impenhorável o numerário de até 40 salários mínimos, depositado em conta corrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.015, V; 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
REsp
1958516/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.06.2022,
DJe
01.07.2022;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2109106/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05.09.2022,
DJe
08.09.2022;

TJ-BA,
AgInt
no AI 8040618-30.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 21.01.2020,
DJe
20.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8022497-80.2025.8.05.0000
, em que figura
como Agravante

MUNICÍPIO DE CAMARI
e Agravad
a

IVANILDE IRACEMA DIAS LAGO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER PARCIALMENTE

D
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA